Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110717947APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a declaração da vítima possui especial relevância quando em consonância com outros elementos ou provas que, em conjunto, são capazes de formar a convicção quanto à materialidade e autoria dos crimes.
2.Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre a suposta infração, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.